Tribunal: TJMT
Processo: 1011772-31.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011772-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §

6
º
, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Décima

Vara
Cível
da Comarca d
e
Cuiabá
,

que julgou

im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
de Cobrança
,
ajuizada em desfavor d
a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia

S.A.

E
m suas razões recursais,
a Apelante argumenta
q
ue comprovou a responsabilidade da empresa Apelada
pelos
danos narrados.

Aduz que os avisos de sinistros foram preenchidos e assinados pelos seus segurados.

Alega que a distribuidora de energia elétrica deve acatar os laudos e orçamentos apresentados pelos consumidores, conforme dispõe a Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Sustenta que a
responsabilidade civil da Apelada é objetiva, e advém do nexo de causalidade demonstrado nos autos.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para julgar
procedentes os pedidos formulados na ini
cial.

Contrarrazões ofertadas pel
o não conhecimento do Apelo em razão da ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, o
desprovimento (id.
2
1
6971691
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Extrai-se da inicial que a
demanda
ressarcitória
foi ajuizada por

Mapfre Seguros Gerais S.A.
s
, em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
eis que se
gurados teriam informado sinistro causado por dano elétrico, razão pela qual efetuou o pagamento dos prêmios do seguro, no valor de
R$ 18.915,06 (dezoito mil, novecentos e quinze reais e seis centavos)
.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

im
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), vez que o valor da causa é baixo, nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo
”.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Questão prévia.

Análise da
dialeticidade recursal
.

A Apelada, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., defende o não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, visto que não atacou diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o Apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022)”.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, visto que a Apelante combate os termos postos no ato sentencial objurgado.

Nessa quadra, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“
Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”
.

“
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
”
.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“
Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”
.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados
e à Apelada
, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apela
nte
age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC,
veja-se
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
.

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”
.

Nessa esteira, a Apela
da
, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apela
nte
não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus pro
batório
de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos Segurados foram, de fato, causados devido a “oscilação de energia, descarga elétrica e sobrecarga de energia”, tal como afirmado nos laudos co
lacionados na inicial
.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela R
ecorrente
, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “oscilação de energia, descarga elétrica e sobrecarga de energia”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação do profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apela
da
à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento dos Segurados, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Não bastasse isso, a Recorr
ente
confirmou que não tinha a posse dos bens sinistrados para possível realização da perícia técnica. Logo, não há dúvidas de que foi a própria Apela
nte
que inviabilizou a realização da perícia técnica nos equipamentos danificados.

Registr
a-se
que, à época dos sinistros, a seguradora Recorr
ente
poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos Segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorr
ida
, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora.

De forma semelhante,
entendimen
to deste Sodalício
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6
º
, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO PROVIMENTO. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012073-12.2022.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)”
.

Forte nessas razões,

NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para

manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte
R
equerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
para
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024